Tribunal: TJDFT
Processo: 0743251-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743251-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA ELIAS HABR AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LARA ELIAS HABR em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0714802-12.2022.8.07.0004, cujo juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 42581215, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 43423864. Agravo interno (ID Num. 43420473) Em petição ID 58197563, a parte agravada requer a extinção do agravo de instrumento em virtude de haver sido prolatada sentença nos autos de origem (ID Num. 190086586). É o breve relatório. DECIDO. De início, REVOGO o despacho ID Num. 58265765, em face da desnecessidade de manifestação da parte acerca do fato de o feito originário ter sido sentenciado, uma vez que já foi intimada na origem. Prossigo. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 190086586 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2024 15:33:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora